Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 184669229, dos autos de origem) nos autos da ação civil pública, no 0700771-71.2024.8.07.0018, proposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (agravado/autor), que concedeu a tutela de urgência antecipada, no seguinte sentido: (...) III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para (i) suspender, imediatamente, os processos seletivos regidos pelos Editais n.o 1 – RM-1/SES-DF/2024 e n.o 1 – RP-1/SES-DF/2024; (ii) determinar que o Distrito Federal e a FEPECS ajustem a redação dos itens dos referidos Editais que versam sobre as vagas reservadas aos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência, no sentido de garantir 20% do total de vagas disponibilizadas para os citados candidatos; e (iii) compelir os demandados a providenciarem a devolução do prazo para todos os candidatos pessoas com deficiência, possibilitando-os o envio da documentação idônea a comprovação dos seus respectivos impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Vale dizer que a obrigação de fazer consignada no item “i” tem efeitos jurídicos imediatos e automáticos. Já as ordens constantes nos itens “ii” e “iii” devem ser efetivadas no prazo de 10 dias úteis. Diligencie-se a intimação da Fazenda Pública para ciência e cumprimento da presente decisão mediante Oficial de Justiça, sem prejuízo do prazo legal que lhes será posteriormente ofertado para contestação. Registre-se que nas ações civis públicas, não há falar em adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação do MPDFT em honorários de advogado, custas e despesas processuais (art. 18 da Lei n.o 7.347/1985). Tendo em vista o disposto no art. 94 da Lei n.o 8.078/1990 (aplicável ao presente caso em razão do conhecido princípio da integratividade das normas regentes do microssistema processual coletivo) [1], deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) diligenciar as medidas cabíveis para a ampla divulgação da existência do feito. Na sequência, cite-se o Distrito Federal e a FEPECS para, querendo, oferecerem as suas respectivas contestações no prazo legal de 30 dias úteis, na esteira do que prevê os arts. 183, caput, 230, e 231, V e VI, todos do CPC/2015, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentadas as defesas escritas dos requeridos, retornem os autos conclusos. (...) Em suas razões recursais (ID 55612406), o DISTRITO FEDERAL afirma, em síntese, que se trata, na origem, de Ação Civil Pública formalizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, visando à aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) de reserva de vagas às pessoas com deficiência nos Processos Seletivos de Residência Médica, com base na legislação regente de concursos públicos no Distrito Federal. Alega que a decisão agravada não observou que o percentual de 20% (vinte por cento) de reserva de vagas para pessoas com deficiência, previsto nas Leis Distritais no 160/1991 e 4.949/2012, destina-se aos concursos públicos para provimento de cargos e empregos na Administração Pública do Distrito Federal e que, por outro lado, a seleção para os Programas de Residência Médica segue normativa específica, sendo regulamentada pelos Decreto-Lei no 80.281/77, Lei Federal no 6.932/1981 e as Resoluções da Comissão Nacional da Residência Médica (CNMR) do Ministério da Educação. Sustenta que a Residência em Área Profissional da Saúde é uma pós-graduação Lato Sensu, estabelecida como treinamento em serviço e regulamentada pela Lei no 11.129/2005 e resoluções complementares da CNRMS/MEC, tendo o residente que cumprir, obrigatoriamente, dedicação exclusiva ao Programa de Residência, não podendo desenvolver outras atividades profissionais no período de realização da residência (Lei no 11.129/2005, art. 13, § 2o), sob pena de desligamento. Defende que, assim, nos processos seletivos voltados à residência médica, não se busca a escolha de agente público para exercício de cargo efetivo na Administração Pública, mas a continuidade da formação adequada de médico especialista, tendo as instituições de ensino que seguir as diretrizes do MEC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a determinação de regular prosseguimento dos processos seletivos regidos pelos Editais n.o 1 – RM 1/SES-DF/2024 e n.o 1 – RP-1/SESDF/2024, haja vista a relevância dos fundamentos jurídicos ventilados. E, no mérito, requer seja afastada, integralmente, a determinação de reserva do percentual de 20% (vinte por cento) de reserva de vagas aos candidatos com deficiência nos Processos Seletivos de Residência Médica; ou, subsidiariamente, seja aplicado o percentual de 20% (vinte por cento) de reserva de vagas apenas nos certames futuros para seleção de residentes; e, por eventualidade, determinada a reserva de vagas das pessoas com deficiência ainda não matriculadas. Sem preparo, face à isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com a determinação de regular prosseguimento dos processos seletivos regidos pelos Editais n.o 1 – RM 1/SES-DF/2024 e n.o 1 – RP-1/SESDF/2024. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, principalmente ao que tange o benefício de ordem alegado, porquanto resta consignado na sentença exequenda a condenação solidária dos executados. No entanto, todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.